Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição indevida em cadastro de proteção de crédito configura ato de responsabilidade civil das instituições prestadoras de serviço, por caracterizar falha causadora de embaraço ou de angústia, além da considerada habitual para a relação em apreço.
2. Para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.